Tribunal: TJSP
Processo: 1042871-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Contratação de serviços de telefonia. Validade do prazo de 36 meses constante na cláusula quarta dos contratos. Artigo 59, "caput", da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Cláusula que também dispôs poderem os contratos ser prorrogados por iguais e

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Contratação de serviços de telefonia. Validade do prazo de 36 meses constante na cláusula quarta dos contratos. Artigo 59, "caput", da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Cláusula que também dispôs poderem os contratos ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, desde que quaisquer das partes não se manifestasse contrariamente à prorrogação automática com 30 (trinta) dias de antecedência do termo final daqueles contratos. Autoras que demonstraram o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois estavam impossibilitadas de se manifestarem contrariamente à prorrogação automática dos contratos com 30 dias de antecedência do seu termo final, seja do período inicial ou do período prorrogado, pois estavam em negociação com a ré nesse período. Ainda, sobre referida impossibilidade, que devia ter sido observada pela companhia telefônica para evitar a cobrança de multas no presente caso, em virtude dos princípios da probidade e boa-fé entre os contratantes, anota-se a redação do artigo 422 do Código Civil, do seguinte teor: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Inalterado o r. decreto de procedência dos pedidos iniciais. Verba honorária de sucumbência. Redução de referida rubrica ao patamar de R$ 2.000,00, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porque mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido em parte para esse fim.